Tribunal: STF
Processo: RHC 208283
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 665.684/SC, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Fernando Chaves foi condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; no art. 157, §2°, I e II, por duas vezes, do Código Penal; no art. 155, §4°, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; no art. 329, §1°, do Código Penal; no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03; e no art. 16, parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/03, tudo na forma do art. 69, do Código Penal.



    Interpostos recursos de apelação, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade de votos, deu parcial provimento aos apelos defensivo e ministerial, para afastar a condenação pelos crimes previstos no art. 155, §4º, I e IV, e no art. 329, §1º, ambos do Código Penal, reconhecendo-se a ocorrência do crime de roubo circunstanciado, em concurso formal, com o crime de roubo circunstanciado cometido em desfavor da vítima I.J.C., e para reconhecer a ocorrência de crime único em relação ao porte de diferentes armamentos restritos, por equiparação (art. 16, parágrafo único, III e IV, da Lei n. 10.826/03), reduzindo-se a pena final para 19 (dezenove) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, no art. 157, §2º, I e II, por duas vezes, e no art. 157, §2º, I e II, todos do Código Penal, bem como no art. 16, parágrafo único, III e IV, da Lei n. 10.826/03, conforme a ementa abaixo:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL), ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS), FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, NA FORMA TENTADA (ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), RESISTÊNCIA QUALIFICADA (ART. 329, §1º, DO CÓDIGO PENAL), PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03), PORTE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI N. 10.826/03), POSSE IRREGULAR DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. PROVIDÊNCIA LEVADA A EFEITO EX OFFICIO.



    Constatada a ocorrência de equívoco material na parte dispositiva da sentença de primeiro grau, deve-se corrigi-lo, ainda que de ofício.



    RECURSOS DEFENSIVOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE OS INDIVÍDUOS COMPUNHAM GRUPO ESTÁVEL, COM O PROPÓSITO COMUM DE EMPREENDER ILÍCITOS, ESPECIALMENTE DE NATUREZA PATRIMONIAL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. ACUSADOS QUE PROMOVERAM A RENDIÇÃO DE UM SEGURANÇA, SUBTRAÍRAM PERTENCES SEUS, ADENTRARAM EM UM BANCO, COM O PROPÓSITO DE EXPLODIR CAIXAS ELETRÔNICOS, SUBTRAÍRAM UM COLETE BALÍSTICO DO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO E ENTRARAM EM CONFRONTO ARMADO COM POLICIAIS. PROVAS QUE IMPEDEM A ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DAS CONDUTAS, CONTUDO. OCORRÊNCIA DE DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, EM CONCURSO FORMAL (ART. 70, DO CP), ANTE A PLURALIDADE DE ESFERAS PATRIMONIAIS ATINGIDAS. TESE ACUSATÓRIA PELO RECONHECIMENTO DE LATROCÍNIO, NA FORMA TENTADA (ART. 157, §3º, PARTE FINAL, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS A RESPEITO DO ANIMUS NECANDI DOS AGENTES. ÂNIMO HOMICIDA, ADEMAIS, NÃO NARRADO A CONTENTO NA PEÇA EXORDIAL. DEMAIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS IGUALMENTE COMPROVADOS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES PATRIMONIAIS PARA SUA MODALIDADE SIMPLES OU TENTADA (ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). INVIABILIDADE. CRIMES COMETIDOS EM CONCURSO DE AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. ADEMAIS, CONSUMAÇÃO DOS ROUBOS EVIDENCIADA. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. CRIME QUE SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE OBTÉM A POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. SÚMULA 582, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PORTE ILEGAL DE ARMAMENTOS RESTRITOS, POR EQUIPARAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INCONCEBÍVEL. APREENSÃO DE ARMAS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MATERIAIS EXPLOSIVOS, EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. POSSE IRREGULAR DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO IGUALMENTE DESCABIDO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS QUE NÃO APRESENTAM NEXO DE INTERDEPENDÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE REVELAM QUE CADA UM DOS ACUSADOS EXERCIA FUNÇÃO RELEVANTE NA ASSOCIAÇÃO E CUMPRIU IMPORTANTE PAPEL NAS EMPREITADAS.



    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) CORRETAMENTE APLICADA EM DESFAVOR DE QUATRO DOS RÉUS. QUANTUM DE AUMENTO, CONTUDO, QUE MERECE ADEQUAÇÃO EM RELAÇÃO A DOIS DELES, ANTE A AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA SUA ESTIPULAÇÃO EM MONTANTE EXACERBADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL). ASSUNÇÃO DO COMETIMENTO DE PRÁTICAS ILÍCITAS QUE IMPÕE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE. RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS RÉUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA, COM FULCRO NO ARTIGO 66, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE QUE O AUTORIZE. TERCEIRA FASE. MAJORAÇÃO, EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO, NO PATAMAR DE 1/2 (UM MEIO), EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A LEGITIMÁ-LA. SÚMULA 443, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. EXTENSÃO DA MEDIDA A OUTROS RÉUS.



    PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES N. 5 E N. 8, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. VERBA HONORÁRIA COMPLEMENTADA, EM OBSERVÂNCIA À ALUDIDA RESOLUÇÃO.



    RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXTENSÃO DE EFEITOS (ART. 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) NO QUE CONCERNE A ALTERAÇÕES DE PENA.



    1. Os indivíduos que, com propósito criminoso comum, compõem um estável grupo criminoso voltado à reiterada prática de crimes, especialmente de natureza patrimonial, valendo-se, para tanto, de armas de fogo e artefatos explosivos, cometem o crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.  



     2. Se o arcabouço probatório, capitaneado pela palavra das vítimas e pela apreensão dos objetos materiais dos crimes em poder dos indivíduos, desvela a responsabilidade dos acusados pela prática de roubos circunstanciados, descabida a absolvição daqueles.



    3. Na hipótese em que os agentes rendem um vigilante com o propósito precípuo de viabilizar a subtração de bens existentes em uma agência bancária, mas promovem a tomada de bens tanto da pessoa rendida quanto do interior do estabelecimento, e, posteriormente, investem contra policiais, desferindo disparos de arma de fogo em sua direção, não há a ocorrência de um roubo circunstanciado contra o vigia em contexto diverso e dissociado de um furto qualificado contra a agência bancária, mas, em verdade, a ocorrência de uma mesma empreitada criminosa de natureza patrimonial, em um mesmo contexto fático, no qual os agentes se valeram de grave ameaça e violência antes das subtrações, para garantir o apoderamento dos bens alheios, e após as subtrações, para assegurar a detenção das coisas e a sua impunidade.



    4. Havendo a subtração de bens pertencentes a duas vítimas diferentes, em um mesmo contexto, restam configurados dois delitos de roubo, em concurso formal, nos termos do art. 70, do Código Penal.



    5. Não se concebe a condenação dos réus pela prática de roubo qualificado pelo resultado morte, na forma tentada, ou seja, tentativa de latrocínio (art. 157, §3º, in fine, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), se não restou devidamente esclarecido que aqueles objetivavam ceifar a vida de outrem e, também, se a narrativa contida na exordial, que sabidamente funda as balizas para a atividade sentenciante, não fez menção ao ânimo homicida que supostamente teria permeado a ação dos agentes, tampouco individualizou as pessoas cujas vidas teriam sido atacadas.



    6. Se o crime de roubo é marcado pelo concurso de agentes e pela utilização de armas de fogo, não se pode afastar a incidência das majorantes insculpidas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (na redação vigente à época dos fatos, anterior à edição da Lei n. 13.654/2018).



    7. Consoante a teoria da apprehensio ou amotio, atualmente adotada pelos Tribunais Superiores pátrios, o crime de roubo se consuma no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário, para a caracterização do crime, que seja exercida a posse mansa e pacífica do objeto subtraído, ou que este seja deslocado de um lugar para outro.



    8. Se os réus carregavam, conscientemente, junto ao próprio corpo e também no interior do veículo que ocupavam, plurais armas de fogo com a numeração de identificação suprimida e, também, artefatos explosivos, todos equiparados por lei a armamentos de uso restrito, correta sua condenação pela prática do crime previsto no art. 16, da Lei n. 10.826/03.



    9. O porte ilegal de armas com a numeração suprimida e de materiais explosivos, em um mesmo contexto fático, não dá azo à configuração de dois delitos autônomos de porte ilegal de artefatos de uso restrito, mas, a rigor, de tão somente um único crime, tendo em vista que a conduta, na hipótese em testilha, deu causa à lesão de um mesmo bem jurídico.



    10. Se os acusados, de forma consciente, mantinham armamentos em suas moradas em desacordo com as disposições legais e regulamentares, inarredável sua condenação pela prática do crime insculpido no art. 12, da Lei n. 10.826/03.



    11. Não se deve reconhecer o elo de interdependência entre diferentes figuras delitivas, com a aplicação do princípio da consunção, quando as condutas foram praticadas em contextos diversos, com desígnios autônomos e se consumaram em momentos diferentes, mostrando-se independentes uma da outra.



    12. A causa de diminuição de pena prescrita pelo art. 29, §1º, do Código Penal deve ser invocada para beneficiar os agentes que tenham auxiliado em baixo grau o cometimento do delito, exercendo, durante a execução, tarefas acessórias, secundárias, não fundamentais. Indubitável, contudo, que o dispositivo desmerece incidir quando cabalmente demonstrada a relevância do acusado no âmago da associação criminosa da qual fazia parte, bem como na execução dos crimes apurados.



    13. Em razão do princípio da individualização da pena, o juízo, no exercício da dosimetria penal, tem o dever e o direito de atentar às circunstâncias específicas de cada caso concreto para determinar o quantum do aumento ou abrandamento de pena adequado à hipótese, sendo, portanto, desarrazoada a imposição apriorística de invariáveis frações de aumento ou diminuição a todo e qualquer caso. No entanto, merece readequação a majoração de pena que se mostrar flagrantemente desproporcional e em descompasso com as peculiaridades da espécie.



    14. O agente que, em interrogatório, assume ter praticado a conduta criminosa contra si imputada, faz jus à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.



    15. Não verificada qualquer circunstância de relevo, não prevista em lei, que justifique o abrandamento da reprimenda, deve ser repelida a almejada aplicação do artigo 66, do Código Penal à hipótese.



    16. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça).



    17. O agente que comete crime com grave ameaça e violência, é reincidente e é apenado com reprimenda corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.



    18. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, deve-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pela Resolução n. 5, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em vigor desde 08/04/2019, e posteriormente atualizada pela Resolução n. 8, também do Conselho da Magistratura do TJSC.



    Ajuizada Revisão Criminal, o Tribunal local não conheceu do pedido revisional:



    REVISÃO CRIMINAL. DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMAS DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL - VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA, EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA INTEGRALMENTE AVALIADA EM GRAU DE APELAÇÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO.



    Inviável o conhecimento da revisão criminal quando veiculada com o propósito de rediscutir matéria já enfrentada em sede recursal, sob pena de subversão do fim a que a ação autônoma foi legalmente vocacionada.



    REVISIONAL NÃO CONHECIDA.



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, o reconhecimento da incidência da continuidade delitiva entre os crimes de roubo, afastando-se o concurso material. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT) não conheceu do writ.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. EXAME DOS REQUISITOS DO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NOS LIMITES ESTREITOS DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.



    III - A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento da necessidade de ações praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).



    IV - Na hipótese, a alegação de que houve continuidade delitiva não se sustenta, diante do que foi esclarecido pela Corte de origem, oportunidade em que evidenciou a pluralidade de desígnios, quais sejam, subtração dos bens das vítimas I.J.C., vigilante do banco, e da empresa que prestava serviço de vigilância ao banco, assim como o roubo do veículo da vítima M. T., a fim de viabilizar a fuga da polícia, bem como demonstrou as ações praticadas em diferentes condições de tempo, lugar e modo de execução, não preenchendo, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos, pois, "todos os cinco réus, após se evadirem da agência do Banco do Brasil em Ermo/SC, deslocaram-se até a residência de Marcelo Teixeira, onde, após proferirem graves ameaças e efetuarem disparos de arma de fogo contra a porta do imóvel, conseguiram subtrair o veículo Ssangyong Korando, placas MLT-3827." Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "o roubo praticado contra a vítima Marcelo Teixeira decorre do contexto de fuga do roubo em face do vigilante Ivo João Caetano e a empresa 'Protege', que prestava serviço de vigilância à agência bancária, ainda a desvelar a unidade de desígnios entre os eventos, ou seja, a unidade de propósito.".



    Alega que "os crimes de roubos (crimes da mesma espécie) ocorreram na Cidade de Ermo (mesmo local), no mesmo dia 14 de maio de 2015 (mesmo espaço de tempo) e foram praticados com a mesma maneira de execução (emprego de arma de fogo e concurso de agentes)", ocorrendo, desta forma, "particularidades que autorizam reconhecer a cadeia de continuidade entre os crimes, a atrair a incidência do artigo 71, do Código Penal.".



    Requer, assim, "a concessão da medida liminar para suspender todos os efeitos da condenação proferida no processo n. 5017442-15.2019.8.24.0023, até o julgamento final deste writ.".



    No mérito, requer "seja provido o presente recurso ordinário, reformando a decisão combatida para reconhecer a ilegalidade do acórdão impugnado para aplicar a continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo praticados pelo paciente (art. 71, do CP), com a consequente utilização do critério de exasperação, em fração de 1/6, para a fixação da pena.".



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, ao negar a ocorrência de constrangimento ilegal na terceira fase da dosimetria da pena, consistente no reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo, em detrimento da continuidade delitiva. Confira-se o seguinte trecho do voto do Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT):



    A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    O agravante reitera a ocorrência de flagrante ilegalidade na terceira etapa da dosimetria da pena, em razão do reconhecimento do concurso material entre os crimes de roubo, em detrimento da continuidade delitiva.



    Em relação ao pedido, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida.



    Quanto ao punctum saliens, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento da necessidade de ações praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).



    Na hipótese, a alegação de que houve continuidade delitiva não se sustenta, diante do que foi esclarecido pela Corte de origem, oportunidade em que evidenciou a pluralidade de desígnios, quais sejam, subtração dos bens das vítimas I.J.C., vigilante do banco, e da empresa que prestava serviço de vigilância ao banco, assim como o roubo do veículo da vítima M. T., a fim de viabilizar a fuga da polícia, bem como demonstrou as ações praticadas em diferentes condições de tempo, lugar e modo de execução, não preenchendo, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos, pois, "todos os cinco réus, após se evadirem da agência do Banco do Brasil em Ermo/SC, deslocaram-se até a residência de Marcelo Teixeira, onde, após proferirem graves ameaças e efetuarem disparos de arma de fogo contra a porta do imóvel, conseguiram subtrair o veículo Ssangyong Korando, placas MLT-3827." Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    A propósito:



    (…)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram irregularidade na aplicação do concurso material, em detrimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados contra as vítimas I.J.C. e M.T., com a consequente redução da pena.



    Com efeito, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: (HC 108.012/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/09/2014; HC 109.971/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2012; HC 70.580/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04/09/2009; RHC 93.144/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09/05/2008).



    De se ver, portanto, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o recorrente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados contra as vítimas I.J.C. e M.T., destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente